Tribunal: TJMT
Processo: 1040793-86.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040793-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETTE MUTRAN MALUF - CPF: 810.406.601-34 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE OPERAÇÃO "MATA-MATA" E ENCARGOS ABUSIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em ação monitória fundada em contrato de confissão de dívida celebrado entre a recorrente e o recorrido. Sustentou-se, em preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência de análise de questões relevantes suscitadas pela embargante; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa, diante da rejeição à produção de prova pericial contábil requerida para apuração de encargos abusivos e alegada "operação mata-mata" na origem da confissão de dívida.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresentou fundamentação suficiente, ainda que sintética, abordando as principais controvérsias, inexistindo omissão capaz de configurar negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. 4. Todavia, a existência de alegações específicas sobre a prática da denominada "operação mata-mata", somadas ao pedido de produção de prova pericial contábil, tornam imprescindível a reabertura da instrução probatória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive com base na Súmula 286 do STJ. 5. A negativa de produção de provas requeridas, sem motivação suficiente e sem a devida dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento:
"1. Não configura negativa de prestação jurisdicional a sentença que, ainda que concisamente, enfrenta as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A existência de indícios de prática da chamada ‘operação mata-mata’ e de encargos abusivos em renegociação bancária impõe a reabertura da instrução, com produção de prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 489, § 1º, inc. IV; 10; 370; 373, § 1º; CDC, art. 6º, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada
STJ, Súmula nº 286; TJMT, Apelação Cível nº 1000756-95.2023.8.11.0036, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.06.2024; TJMT, N.U 0002267-20.2018.8.11.0102, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
JANETTE MUTRAN MALUF
contra
BANCO BRADESCO S.A.
, com o objetivo de obter a
reforma da sentença de improcedência dos embargos monitórios
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação Monitória nº 1040793-86.2022.8.11.0041 ajuizada pelo recorrido, fundada em contrato de confissão de dívida celebrado em 25/01/2022.

Alega a recorrente, em suma, que a r. sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que deixou de analisar questões essenciais suscitadas nos embargos monitórios e reiteradas nos embargos de declaração, como a ausência de extratos bancários e contratos anteriores, a necessidade de inversão do ônus da prova e a imprescindibilidade de prova pericial contábil. Alega que o julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação probatória, resultou em flagrante cerceamento de defesa, notadamente diante da alegação de existência de operação do tipo “mata-mata” e de abusividade nos encargos exigidos.

Sustenta ainda que os encargos cobrados, especialmente os juros remuneratórios, não foram devidamente comprovados, não se demonstrando compatíveis com a média de mercado. Pleiteia, assim, a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, por fim, o parcelamento da taxa recursal em seis parcelas mensais, diante da onerosidade econômica envolvida.

Para reforçar sua tese, afirma que, havendo indícios de “operação mata-mata” e cláusulas abusivas, é imprescindível a dilação probatória, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Cita, inclusive, o teor da Súmula 286 do STJ.

Requer, ao final, a anulação da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória; subsidiariamente, a reforma da sentença com acolhimento dos embargos monitórios, reconhecendo-se a abusividade dos encargos, a ilegalidade da cobrança e a improcedência da ação monitória; e, ainda, o deferimento do parcelamento da taxa recursal.

Em contrarrazões (Id. 294112390), a parte recorrida
BANCO BRADESCO S.A.
alegou que a r. sentença não merece qualquer reparo, pois está em consonância com os fatos e o direito aplicável ao caso concreto. Refuta a alegação de nulidade, sustentando que todos os pontos relevantes foram devidamente enfrentados, com adequada fundamentação. Assevera que a ação monitória foi instruída com o contrato de confissão de dívida e planilha de débito detalhada, sendo plenamente válidos os documentos apresentados.

Argumenta que a tese da apelante é manifestamente infundada, pois a confissão de dívida celebrada é suficiente para embasar a cobrança, não se exigindo a juntada de contratos anteriores ou extratos. Diz que a pretensão de inversão do ônus da prova e de realização de perícia constitui mero expediente protelatório, sem respaldo fático ou legal.

Sustenta ainda que não há qualquer vício no contrato ou nos encargos cobrados, os quais estão em conformidade com os parâmetros do mercado e com a jurisprudência consolidada do STJ, citando os precedentes do REsp 1.061.530-RS e do REsp 973.827-RS, bem como a Súmula 382/STJ. Rejeita a tese de cerceamento de defesa e assevera que a sentença respeitou integralmente os princípios do contraditório e ampla defesa.

Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença de improcedência dos embargos monitórios e pelo desprovimento do recurso de apelação, como medida de justiça.

Primeira parcela do preparo recolhida, conforme comprovante juntado no ID 297948364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025